Tribunal: TJBA
Processo: 8005640-67.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005640-67.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): REGINALDO DANTAS DOS SANTOS JUNIOR, FELIPE WEBSTER LEITE DE SOUZA, RICARDO ALPIRE, NIDIA CRISTIANE OLIVEIRA MESQUITA VICTORIA, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO APELADO: TECNOSEG SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. INDICAÇÃO GENÉRICA DA LEGISLAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80 E DO ART. 202 DO CTN. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Jacobina contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS em face de Tecnoseg Serviços Ltda., reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal específica e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2.O ente municipal sustenta que a CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, inexistindo vício capaz de macular o título executivo. II – Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal contém todos os requisitos legais indispensáveis à sua validade, especialmente quanto à indicação específica da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário, bem como do termo inicial dos encargos. III – Razões de decidir 4. A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, notadamente a indicação da origem, natureza e fundamento legal específico da dívida. 5. A mera transcrição genérica de dispositivos legais, sem individualização da base normativa aplicável ao caso concreto, não atende às exigências legais e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Nos termos do art. 203 do CTN, a omissão de requisitos essenciais enseja a nulidade da inscrição e da execução dela decorrente. 7. Embora a CDA goze de presunção relativa de certeza e liquidez, esta cede diante de vício formal não oportunamente sanado. 8. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício que demanda alteração do lançamento ou da inscrição, sendo inaplicável a simples substituição do título após a sentença, nos termos da Súmula 392/STJ. 9. Precedentes confirmam que a falta de indicação precisa do fato gerador e da base legal do crédito tributário acarreta a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal. IV – Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A ausência de indicação específica da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal que compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando sua nulidade e a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CTN, arts. 202 e 203; Súmula 392/STJ.